Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706877-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO: “Conforme relatado na decisão de ID 127886635, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de lide ajuizada em 18.11.1988, em que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do executado, todas infrutíferas. No ID 120956849, o exequente pede pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que seus dois sócios passem a integrar o polo passivo da lide. Alega o exequente, em síntese, que a executada promove a ocultação do patrimônio e utilização da personalidade jurídica para lesar seus credores, razão pela qual requer a desconsideração de personalidade jurídica, aduzindo que: i) A empresa executada não apresenta declarações de imposto de renda desde 2016. ii) A empresa executada não movimenta valores nas contas de titularidade da pessoa jurídica. iii) A empresa executada não apresenta bens para penhora e satisfação da dívida. iv) A empresa executada no ano de 2016 distribuiu lucros e dividendos no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), v) A empresa executada tem capital social de R$ 21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentos mil reais) e, vi) A empresa permanece ativa, no entanto não possui bens penhoráveis e não movimenta valores em suas contas Afirma ainda que por se tratar de relação consumerista, o § 5o do artigo 28 do CDC admite a desconsideração da personalidade sempre que ela for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, adotando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de abuso de direito ou confusão patrimonial, estando fundamentada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor. Deferido o processamento do incidente e regularmente citados, os sócios CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO apresentaram contestações idênticas (IDs 135848075, 135869237 e 138857487). Em resumo, alegam que não há nenhuma prova de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, bem como não desvio de finalidade, pois sequer se alega que os sócios praticaram qualquer ato que caracterizasse confusão patrimonial, tal como se observa do próprio conjunto probatório do exequente. Breve relato, DECIDO. Conforme historiado na decisão de ID 127886635, trata-se cumprimento de sentença em que se verifica uma relação consumerista entre exequente e executado e em que foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens do executado. Para melhor compreensão, confira-se o seguinte excerto da decisão que deferiu o processamento do incidente (ID 127886635): “Para melhor delimitar a questão aqui debatida cumpre aduzir que se trata de lide ajuizada no distante ano de 1997 (12.08.1997), cuja sentença proferida em 18.11.1988 (ID 33309194 - fls. 175/179) acolheu em parte a pretensão condenatória, mantida pelo eg. TJDFT pelo acórdão de ID 33309194 - fls. 217/225 (27.04.2000). Ainda sob vigência do artigo 608 do CPC/73, em 06.09.2000, promoveu-se ação de liquidação de sentença (ID 33309194 - fls. 238/240), sobrevindo a sentença constitutiva do quantum em 26.03.2003 (ID 33309214 - fls. 86/88), mantida pelo venerando acórdão de ID 33309214 - fls. 144/148, julgado em 02.09.2004. Em 27.12.2004, o credor protocolou execução judicial, conforme antigo rito definido nos artigos 566 e 584 do CPC/73. Durante o transcurso destes mais de 17 (dezessete) anos o exequente busca a satisfação de seu crédito, sem sucesso, tendo como principal razão a indisponibilidade dos bens da parte devedora determinada, principalmente, no bojo da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (ID 33309217 - fls. 31/46). O único bem penhorado no curso da expropriatória, conforme decisão de 07.11.2008 (ID 33309217 - fls. 84/86), foi o imóvel constituído pelo apartamento 605, do Bloco "k", da Superquadra Norte 205, Brasília (DF), individualizado na matrícula no 74960, registrada no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, cujo Termo de Penhora foi lavrado em 13.08.2009 (ID 33309217 - fl. 107) e averbado na matrícula do imóvel - R.7/74960 (ID 33309217 - fl. 155) Após marchas e contramarchas, em 13.01.2014, a avaliação do bem de raiz foi homologada e determinada a hasta pública (ID 33309226 - fls. 8/9), o certo é que a alienação judicial do imóvel restou frustrada (ID 33309238 - fl. 44), em que pese diversas tentativas. Instaurou-se discussão acerca da impossibilidade de hasta pública, em virtude da indisponibilidade do bem penhorado, tendo sido foi afastada pelo TJDFT (AGI no 2016.00.2.0120776). Todavia, a questão foi submetida à instância especial, sendo discutida no REsp no 1.696.181/DF. Sob tal contexto, conforme decisão de ID 33309238 - fl. 120, em 19.06.2018, o processo foi suspenso nos termos do artigo 921, IV, do CPC. De acordo com a consulta pública ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na rede mundial de computadores, o REsp no 1.696.181/DF transitou em julgado em 18.05.2020. Em prosseguimento, nova discussão, agora em torno do valor atualizado do débito, sendo, ao final, homologado pela decisão de ID 59544485, o valor de R$ 795.058,12 apurado pela Contadoria Judicial pelos cálculos de ID 59422969. O credor requereu diversas providências para localização de bens (pesquisas RENAJJUD, BACENJUD, INFOJUD), inclusive pedido de penhora de faturamento (ID 67270882), todas infrutíferas ou indeferidas em razão da inviabilidade.” Logo, as alegações do executado não merecem prosperar, ainda mais porquanto nas contestações os sócios não impugnaram as alegações do exequente, de que a executada promove a ocultação do patrimônio e utilização da personalidade jurídica para lesar seus credores. Demais disso, conforme entendimento deste Tribunal, tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no pólo passivo o agravante. 2. Extrai-se do artigo 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, artigo 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio dos sócios. 5. A necessidade de participação do sócio na fase de conhecimento desconstituiria o próprio incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1161367, 07210617420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que bens dos seus sócios, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO possam satisfazer a presente execução. À Secretaria para que inclua no polo passivo os sócios CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO. Intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado do seu crédito, bem como a medida constritiva que entende de direito, no prazo de 15 dias.” (...) “Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 143920846. Dos embargos de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ID 145138846: Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada aferese que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram ao deferimento do pedido do exequente. Veja-se que a decisão foi clara ao determinar que se aplicou ao caso a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que se trata de relação de consumo: Demais disso, conforme entendimento deste Tribunal, tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos.(Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Dos embargos de declaração de CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA – ID 145138853: Ao analisar a petição de ID 120956849, integrada pela petição de ID 125139161, não há a indicação e a qualificação pelo exequente de CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, mas apenas de ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO e de LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO. Dessa forma, determino que a decisão de ID 127886635 equivocou-se ao determinar a citação de CLEUCY, uma vez que não houve pedido expresso do exequente nesse sentido, uma vez que deve ser observado o princípio da adstrição. Assim, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de CLEUCY. Após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, à secretaria para que promova a baixa de CLEUCY do processo, uma vez que foi equivocadamente incluída como terceira interessada e executada. Feito, intime-se o exequente para que informe o valor atualizado do seu crédito e indique as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 15 dias.” O Agravante sustenta que não foi comprovado desvio de finalidade nem confusão patrimonial passível de justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Salienta que a inexistência ou a não localização de bens da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Conclui não estarem presentes os requisitos autorizadores do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer que inexistem os requisitos ensejadores da medida (desvio de finalidade e confusão patrimonial), tendo sido negligenciada inclusive a juntada de provas, razão pela qual deve ser CASSADA a decisão agravada para rejeitar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” ou, alternativamente para “revogar o provimento à desconsideração da personalidade jurídica, porquanto inexistem quaisquer provas dos requisitos autorizadores da medida excepcional (desvio de finalidade e confusão patrimonial – art. 50 do CC/2002), devendo se considerar que a mera dificuldade em saldar a execução”. Preparo recolhido (IDs 44105881 e 44105882). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente doutrinária e jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na explanação de Eduardo Arruda Alvim e Eduardo Aranha Ferreira: “Nessa hipótese, não se exige qualquer ato fraudulento ou que caracterize abuso de personalidade jurídica. Para a incidência do dispositivo, basta a dificuldade na localização de bens no patrimônio da pessoa jurídica, capaz de satisfazer o crédito do consumidor. (Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015, in O Moderno Direito Empresarial do Século XXI, GZ Editora, 2018, p. 142)” Trata-se da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que pressupõe apenas a insolvência da pessoa jurídica. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. (...) 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. (REsp 1.862.557/DF, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021)” Nessa perspectiva não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator